Tribunal: TJDFT
Processo: 0001650-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001650-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ante a inércia do DF certificada no ID: 39535585, homologo a memória de cálculo de ID: 36366080. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador